Tribunal: TJES
Processo: 5000093-49.2021.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-49.2021.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO DE SOUZA ARLINDO e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

1. Recurso que da requerida que busca a improcedência da indenização por danos morais e do reconhecimento de inexistência de débito entre as partes, diante da regularidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da existência de débito não quitado pelo consumidor. Recurso do autor que busca a majoração da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante e alteração do índice de juros moratórios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Empresa não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço e tampouco refutou as alegações do consumidor.

5. Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Ausência de demonstração da regularidade do débito existente em desfavor do consumidor, bem como da própria existência de regular contratação de serviço com pagamento realizado após o consumo e utilização do serviço de telefonia fornecido pela requerida. Dano moral
in re ipsa
.

6. Procedência dos pedidos autorais e manutenção dos danos morais diante da adequação da quantia. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

7. Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e não providos. Alteração de ofício dos índices de juros e correção monetária nos moldes da Lei n° 14.905/2024.

Tese de julgamento:
Configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que inscreveu indevidamente o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de demonstração pela empresa requerida da existência de válido débito do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006200-03.2023.8.08.0011

RECORRENTE/RECORRIDO: ALESSANDRO DE SOUZA ARLINDO e TELEFONICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IZAQUEU LOURENCO DA SILVA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

1. Recurso que da requerida que busca a improcedência da indenização por danos morais e do reconhecimento de inexistência de débito entre as partes, diante da regularidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da existência de débito não quitado pelo consumidor. Recurso do autor que busca a majoração da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante e alteração do índice de juros moratórios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Empresa não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço e tampouco refutou as alegações do consumidor.

5. Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Ausência de demonstração da regularidade do débito existente em desfavor do consumidor, bem como da própria existência de regular contratação de serviço com pagamento realizado após o consumo e utilização do serviço de telefonia fornecido pela requerida. Dano moral
in re ipsa
.

6. Procedência dos pedidos autorais e manutenção dos danos morais diante da adequação da quantia. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

7. Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e não providos. Alteração de ofício dos índices de juros e correção monetária nos moldes da Lei n° 14.905/2024.

Tese de julgamento:
Configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que inscreveu indevidamente o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de demonstração pela empresa requerida da existência de válido débito do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome indevidamente negativado nos cadastros de inadimplentes pela empresa de telefonia requerida, uma vez que a única relação jurídica existente entre as partes era na modalidade pré-paga, e não por meio de faturas pós-pagas. Diante disso, pugna pela declaração de inexistência dos débitos, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para: 1. DECLARAR a inexistência do débito que originou a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; 2. DETERMINAR que a requerida EXCLUA permanentemente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o nome da parte autora de todo e qualquer cadastro de restrição de crédito que porventura tenha incluído, bem como, ABSTENHA-SE de incluí-lo, em decorrência do presente caso, sob pena de incidência de MULTA DIÁRIA de R$ 500,00 (quinhentos reais), ratificando desta forma a liminar concedida; 3. CONDENAR a acionada a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido monetariamente a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Nas razões recursais, a requerida argumenta pela inexistência de falha na prestação e exercício regular de direito, afirmando a regularidade do apontamento de débito realizado em desfavor do consumidor. Dessa forma, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

Em sede de Recurso Inominado, o autor pugna pela majoração dos danos morais, fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso, bem como pela concessão de assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

No tocante ao Recurso Inominado interposto pela requerida TELEFONICA BRASIL S.A.

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da inscrição do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não demonstrou a existência de válida relação contratual com pagamento do serviço através de faturas pós-pagas e, portanto, da própria existência de débito do consumidor em favor da empresa.

Destarte, imperativa a falha na prestação de serviço da empresa, que inscreveu o nome do consumidor junto aos órgãos de proteção de crédito em decorrência de dívida e relação contratual inexistentes.

Por conseguinte, devido o reconhecimento da inexistência de débito entre as partes. Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício do autor em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Considerando a promovida inversão do ônus da prova, a demandada não trouxe aos autos os documentos hábeis a comprovar a efetiva existência do débito que originou a negativação, visto que o autor alega a inexistência de relação jurídica com a requerida relacionado ao plano póspago de telefonia, usando a operadora apenas de forma pré-paga, ao passo que a parte requerida não produziu provas em sentido contrário. Vale destacar, que a simples captura de tela do sistema interno da empresa requerida não são provas concretas da efetiva contratação do plano pós-pago e também do débito que originou a negativação, tratando-se de documentos meramente unilaterais. Nessa medida, a acionada deveria comprovar a existência da contratação e do débito, em razão da aludida inversão do ônus da prova e de sua responsabilidade objetiva, no que não logrou êxito, prestando-se apenas a juntar aos autos capturas de telas dos sistemas internos da empresa. Sendo assim, a requerida não apresentou o contrato do qual provém o débito que gerou a negativação do nome do autor, sendo lícito concluir que inexiste a relação jurídica entre autor e requerida por meio de faturas mensais e que a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes foi indevida.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Em relação ao recurso interposto pelo autor ALESSANDRO DE SOUZA ARLINDO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, no tocante aos índices de atualização monetária e juros moratórios, consoante disposto na Lei n° 14.905/2024, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil, sobre a condenação em danos morais deve incidir correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

De ofício, fixo sobre a condenação em danos morais correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Em relação ao recorrente
ALESSANDRO DE SOUZA ARLINDO
, suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o conjunto probatório, entendo que realmente o autor não comprovou minimamente os fatos alegados. Em que pese a inversão do ônus da prova, derivada da relação de consumo, o débito data do ano de 2017, consistente de instalação na cidade de Santa Tereza, enquanto que o autor não faz prova que residia no indicado período no endereço que aponta na inicial, na zona Rural de Laranja da Terra, cujos documentos datam do ano de 2021.

As telas sistêmicas apresentadas pela recorrente, nesse caso, guardam coerência, ainda mais diante da facilidade da contratação por telefone oferecida pela empresa recorrente na data dos fatos. De outra banda, não há um único protocolo do recorrido questionando a cobrança dos valores e a suposta alegação de fraude na contratação, que foi realizada muitos anos depois, indício que não pode ser ignorado.

Além do mais, a procuração e demais documentos em nome do autor apenas foram juntados após a contestação, inclusive atrapalhando a defesa da recorrente.
De outra banda, o atestado de Covid juntado aos autos ao ID 10104859 traz como endereço do autor a cidade de Santa Tereza, mesmo lugar da contratação questionada, contrariando os documentos apresentados pelo autor.

Ante o exposto, conheço de ambos os recurso e dou provimento ao recurso da requerida Telefônica para julgar improcedentes os pedidos autorais, restando prejudicado o recurso do autor. Condeno o autor nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa. Sem condenação da requerida em custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.